Tribunal: STF
Processo: ARE 858729
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.